Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0713344-40.2020.8.07.0000 AI Agravante: CARLOS WILSON DA SILVA Agravados: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não há pedido de feito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Dispenso informações. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora